Tribunal: TJSP
Processo: 1005570-90.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Cancelamento do plano de saúde ante a inadimplência. Pretensão de manutenção do plano e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Matéria de direito, sendo dispensável a prova oral. Beneficiária, devidamente notificada, que se mantém inadimplente. Comprovada notificação prévia. Súmula 94 deste E. TJSP.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Cancelamento do plano de saúde ante a inadimplência. Pretensão de manutenção do plano e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Matéria de direito, sendo dispensável a prova oral. Beneficiária, devidamente notificada, que se mantém inadimplente. Comprovada notificação prévia. Súmula 94 deste E. TJSP. Precedentes. Rescisão do contrato. Ausência de abusividade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005570-
90.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSEFINA RIBEIRO DA
SILVA MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005570-90.2018.8.26.0010 -Voto no 08873
2
Apelação Cível no 1005570-90.2018.8.26.0010
Apelante
: Josefina Ribeiro da Silva Matos (Justiça Gratuita)
Advogado
: Gerson Ponchio (Fls: 12)
Apelada
: Green Line Sistema de Saúde Ltda
Advogados
: Renata Santana Favorino Ribeiro Batista (Fls: 71) e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 08873
ig
PLANO DE SAÚDE. Cancelamento do plano de saúde ante a
inadimplência. Pretensão de manutenção do plano e indenização por
danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Matéria de direito,
sendo dispensável a prova oral. Beneficiária, devidamente notificada,
que se mantém inadimplente. Comprovada notificação prévia. Súmula
94 deste E. TJSP. Precedentes. Rescisão do contrato. Ausência de
abusividade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de tutela cautelar antecedente proposta por JOSEFINA
RIBEIRO DA SILVA MATOS contra GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A. Aduz ser
cliente da requerida através de plano de assistência à saúde individual/ familiar desde
02/05/2007 (contrato no 654819).
Narra que sempre adimpliu as parcelas do plano de saúde em
dia, contudo, no início de julho/2018 recebeu uma carta encaminhada pela requerida
noticiando que a parcela relativa ao mês de maio/2018, com vencimento em 30/05/2018 e no
valor de R$ 176,63 encontrava-se em aberto. Esclarece que, a despeito da carta mencionar
boleto no valor de R$ 171,63 com vencimento em 30/05/2018, teria recebido da operadora do
plano de saúde boleto bancário com vencimento no dia 07/05/2018, no valor de R$ 171,63, o
qual foi devidamente quitado.
Sustenta que a operadora teria efetuado o lançamento de dois
boletos para cobrança do mesmo período, qual seja, maio/ 2018, com datas distintas de
vencimento. Esclarece ter entrado em contato com a central de atendimento da requerida a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005570-90.2018.8.26.0010 -Voto no 08873
3
de informar o ocorrido e comprovar a quitação da mensalidade vencida em 07/05/2018,
recebendo a informação da funcionária da ré de que o pagamento seria lançado no sistema.
Afirma que, acreditando estar tudo resolvido, recebeu e adimpliu
os boletos das mensalidades referentes a junho e julho de 2018. Ocorre que, ao se dirigir ao
centro de atendimento da ré para agendamento de exames e consultas, teria sido informada
que o plano havia sido cancelado em razão do inadimplemento da mensalidade vencida em
30/05/2018. Sustenta que não deve ser prejudicada pelo equívoco da operadora de saúde, que
emitiu boletos em duplicidade para o mesmo período, com datas de vencimento diferentes.
Pugna pela concessão de tutela de urgência para manutenção do
plano de saúde, a qual foi deferida (fls.44).
Contestação (fls. 73/84).
Emenda à inicial, formulados os pedidos de manutenção do
plano e indenização por danos morais (fls. 112/132)
Contestação à emenda à inicial (fls. 144/161).
Réplicas (fls. 133/141 e 167/182).
Sobreveio a r. sentença de fls. 195/197, que julgou improcedente
a ação, revogando a antecipação de tutela, e condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observando-se os benefícios da gratuidade judiciária.
Inconformada, apela a autora (fls. 199/232), arguindo o
cerceamento de defesa e objetivando o reconhecimento da nulidade da r. sentença para a
oportunizar a produção probatória (prova testemunhal). Sustenta não ter recebido nenhum
boleto com vencimento em 30/05/2018, ressaltando equívoco grave da requerida na emissão
de dois boletos com valores diversos para o mês de maio/2018. Sustenta que, se o boleto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005570-90.2018.8.26.0010 -Voto no 08873
4
adimplido em 07/05/2018 referia-se à mensalidade de abril/2018, deveria ter sido tal fato
informado no próprio boleto, impossibilitando que o consumidor fosse induzido a erro,
infringindo as normas consumeristas. No mérito, refuta a inadimplência da mensalidade de
maio/2018, e ressalta que não houve a emissão de boleto para maio/2018 até a interposição da
demanda, conforme planilha apresentada pela ré ás fls. 76 (fls. 216). Sustenta desorganização
da requerida e má gestão do contrato, citando o despacho proferido em liminar no Agravo de
Instrumento no 2210843-79.2018.8.26.0000. Pugna pela reforma do julgado, com a
manutenção do plano de saúde, ilegalmente rescindido, bem como, a condenação da requerida
ao pagamento de danos morais.
Contrarrazões (fls. 235/239).
É o relatório.
De início, afasto o alegado cerceamento de defesa. Como é
sabido, a prova destina-se, de maneira precípua, ao magistrado, a quem cabe, com absoluta
exclusividade, o exercício de um prévio juízo de verossimilhança, relevância e pertinência
acerca de cada um dos requerimentos para produção de provas, independentemente de
impugnação pela parte contrária.
Nesse sentido, o Código de Processo Civil admite que o
magistrado julgue antecipadamente a lide se entender que as questões fáticas se encontram
suficientemente demonstradas, conforme dispõe o artigo 3551. E ainda, de acordo com o art.
370, parágrafo único, do CPC2 , cabe ao juiz determinar as provas pertinentes para a instrução
do feito, indeferindo aquelas inúteis ou protelatórias.
E é por isso que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem assentado que: “O Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe selecionar
aquelas necessárias à formação de seu convencimento” (REsp no 431058/MA, Rel. Min.
1 Art. 355.O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I -
não houver necessidade de produção de outras provas;
2Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005570-90.2018.8.26.0010 -Voto no 08873
5
Humberto Gomes de Barros, DJ 23.10.06).
Outrossim, o tema trazido à apreciação é exclusivamente de
direito, ressaltando-se que a prova oral não é prova hábil para a comprovação de pagamento,
na hipótese, mostrando despicienda a produção de outras provas e, diante da prova
documental trazida aos autos, a oitiva de testemunhas tornou-se dispensável.
No mérito, o recurso não deve ser provido.
Trata-se de ação cominatória ajuizada pela apelante pleiteando a
manutenção/reativação do plano de saúde contratado, sustentando que não houve
inadimplência apta a justificar o cancelamento.
A apelante, desde sua inicial, sustenta equívoco da requerida na
emissão do boleto de maio/2018, o qual teria sido emitido em duplicidade (um com
vencimento no dia 07/05 e outro no dia 30/05). Narrou ter adimplido o boleto com
vencimento aos 07/05/2018, sendo posteriormente surpreendida pela notificação de
inadimplência, na qual constava boleto com vencimento em 30/05/2018, esclareceu que em
contato com a requerida a situação teria sido resolvida, e inexiste qualquer inadimplência.
Contudo, ao contrário do arguido pela autora, a requerida
esclareceu que o boleto adimplido aos 07/05/2018 tratava-se da mensalidade de abril/2018, o
qual não teria sido quitado no prazo (30/4/2018) e foi prorrogado para 07/5/2018, sendo que o
boleto da mensalidade de maio/2018 permaneceu em aberto, mesmo após a notificação de
inadimplência.
Não há razão para o inconformismo da autora, a prova produzida
nos autos confirma o inadimplemento da mensalidade de maio/2018, conforme constou na r.
sentença guerreada:
“Não procede a tese da autora de que pelo fato de ter pago o boleto com
vencimento no dia 07/05 estaria quitada a mensalidade com vencimento no
dia 30/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005570-90.2018.8.26.0010 -Voto no 08873
6
A requerida demonstrou que o vencimento normal das mensalidades do
plano de saúde da autora é no dia 30 de cada mês, bem como que o boleto
com vencimento no dia 07/05 era referente à mensalidade que deveria ter
sido paga no dia 30/04.
Neste contexto, não se vislumbra nenhum motivo escusável para que não
tivesse sido paga no vencimento a mensalidade do dia 30/05, circunstância
que autoriza o cancelamento do plano, até porque a própria autora informa
que foi notificada da inadimplência.
Verifica-se dos autos que a autora foi notificada em 16/07 (pp. 85/87),
portanto antes de transcorridos 50 dias do inadimplemento da mensalidade
vencida em 30/05, e que quando do ajuizamento da ação referida
mensalidade estava em aberto há mais de 60 dias.
Estão assim, satisfeitos, os requisitos previstos no art. 13, parágrafo único,
II, da Lei 9.656/98.
Repita-se que não há justificativa alguma para que a autora não
considerasse que o vencimento normal das mensalidades do seu plano era no
dia 30, e não no dia 07, bem como que não é razoável que a requerente
considerasse que o boleto com vencimento no dia 07 pudesse substituir um
pagamento que deveria ser feito no dia 30. Neste ponto também é impositivo
considerar que não havia sido paga a mensalidade com vencimento no dia
30/04.” fls. 196.
Pretende, ainda, a apelante, justificar que o equívoco teria sido
da operadora de saúde, afirmando que a planilha do sistema informatizado da própria
requerida confirma que a emissão do boleto de maio/2018 somente ocorreu após a
interposição da demanda, contudo, tal questão já foi esclarecida pela própria apelada, tratando-
se de reemissão do boleto:
“É de fácil percepção que a mensalidade do mês de Abril que vence todo dia
30 de cada mês, não foi paga e foi prorrogado para pagamento em
07.05.2018 e somente foi pago para a Autora em 24.05.2018 e a
mensalidade do mês de maio não foi quitada, razão pela qual gerou o
cancelamento. Vale mencionar que no presente extrato financeiro, em
razão da liminar ativa, a Ré emitiu novamente a mensalidade do mês de
maio com pagamento postergado para que a Autora realize o pagamento,
uma vez que este é perfeitamente devido.” (fls. 76)
Afasta-se, também, o argumento da apelante de que “a culpa e o
erro” da requerida teriam sido previamente apontados por este E. Tribunal de Justiça no AI no
2210843-79.2018.8.26.0000. A decisão copiada firma apenas análise preliminar do objeto da
demanda, suficiente apenas para a concessão da tutela de urgência, posteriormente substituída
pela cognição exauriente proferida pelo magistrado sentenciante (fls. 218).
Por fim, há demonstração de ter sido, a apelante, notificada, nos
termos do art. 13 da Lei no 9.656/98 (fls. 25), dando-lhe oportunidade de purgar a mora, a teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005570-90.2018.8.26.0010 -Voto no 08873
7
da Súmula no 94 desta Corte.
Tendo a apelante permanecido inerte, a solução de continuidade
do contrato não se mostra abusiva, já que o cancelamento ocorreu por impontualidade sua e
depois de devidamente notificada, em cumprimento ao comando da Lei no 9.656/98, nesse
sentido:
PLANO DE SAÚDE. Beneficiário mantido no plano por 60 dias após a
inadimplência dos valores devidos, conforme determinado pelo artigo 13,
parágrafo único, II, da Lei 9656/98. Cobrança de mensalidades atinentes a
este período. Disposição contratual acerca da possibilidade de exclusão em
caso de inadimplência e obrigatoriedade de pagamento de valores, ainda
que os beneficiários não usufruam dos serviços do plano. Decisão acertada.
Correção monetária que deve incidir a partir do vencimento das parcelas
devidas. Jurisprudência deste E. TJ/SP acerca dos temas. Recurso improvido
(Apelação 0034672-48.2011.8.26.0002 - Relator(a): Maia da Cunha - Órgão
julgador: 4a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 22/08/2013 -
Outros números: 346724820118260002).
COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços médicos. Não pagamento de
prestações mensais. Aderente que poderia ter rescindido o contrato, desde
que comunicado por escrito, mas que não o fez. Ausência de previsão de
cancelamento automático após o inadimplemento de duas mensalidades.
Legítima a cobrança das prestações referentes aos períodos em que o serviço
estava à disposição da beneficiária. Procedência parcial bem decretada.
Recurso desprovido (Apelação 0048232-26.2011.8.26.0562 - Relator(a):
Milton Carvalho - Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 22/08/2013).
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação monitória. Contrato de plano de saúde
rescindido
pela
operadora
por
inadimplência
do
beneficiário.
Inadimplemento das mensalidades superior a 60 dias. Cláusula contratual de
acordo com o art. 13, § único, II, da Lei 9.656/98. Rescisão unilateral
regular, com notificação prévia devidamente comprovada. Abusividade não
caracterizada. Súmula 94 e precedentes desta Eg. Corte. Sentença de
procedência mantida (art. 252 do RITJSP). Recurso desprovido (Apelação
9170131-74.2008.8.26.0000 - Relator(a): Cesar Ciampolini - Órgão
julgador: 10a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 27/08/2013
- Outros números: 5978574500).
Conclui-se, assim, que houve rescisão válida do contrato por
inadimplemento, afastando-se também a pretensão indenizatória da autora.
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005570-90.2018.8.26.0010 -Voto no 08873
8
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, em face do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor atualizado da
causa atualizada, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho
realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento, observando-se a
gratuidade processual.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora